Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. ÔNUS DA PROVA.
I – No presente processo, a relação jurídica entre as partes tem como cerne o contrato bancário de cartão de crédito, com limite de crédito pré-aprovado e alegação de inadimplência do réu.
II – Os pressupostos da ação de cobrança são: a existência da dívida extraída da relação obrigacional que vincula as partes; o descumprimento da obrigação de pagar no prazo estabelecido; a regularidade da cobrança; a legitimidade do credor em cobrar a dívida.
III – É necessária a apresentação, ao menos, do contrato em que se lastreia o pedido inicial, destacando que os documentos juntados pelo autor foram produzidos unilateralmente pela instituição financeira e não são aptos a comprovar a manifestação de vontade do consumidor.
IV - Constitui ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, art. 373, inc. I, do CPC, o que não foi observado pelo autor. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos.
V – Apelação do autor desprovida.